Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-66.2018.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-66.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA RIBEIRO FILHO - CPF: 003.461.251-38 (APELANTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER METODOLOGIA DE CÁLCULO E APURAÇÃO DO DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDENCIA - PREFACIAL DE PRESUNÇÃO DE PROCEDÊNCIA ANTE A REVELIA – INVIABILIDADE – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC EM PARTE DAS OPERAÇÕES – ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS UNILATERALMENTE EM UMA DAS CÉDULAS – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS DE NORMALIDADE DAS DEMAIS CÉDULAS FORMADOS PELO SOMATÓRIO DE DETERMINADAS TAXAS COM A REMUNERAÇÃO ACUMULADA DA CDI/CETIP – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 176 DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 530 DO STJ – APURAÇÃO A SER FEITA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EVENTUAIS INDÉBITOS A SEREM COMPENSADOS NOS SALDOS DEVEDORES DAS RESPECTIVAS OPERAÇÕES OU NAS SUBSEQUENTES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA ATÉ A DEVIDA APURAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONVENCIONADO – COBRANÇA INDEVIDA – VALORES A SEREM

COMPENSADOS – ALEGADA NULIDADE
DE
REGISTROS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
E DE
DESPESAS DE COBRANÇAS

E
HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE

– ENCARGOS JAMAIS IMPLEMENTADOS PELA CREDORA – JUROS DE MORA FORMADOS A PARTIR DA CDI – VEDAÇÃO – LIMITAÇÃO DAS CÉDULAS RURAIS A 1% AO ANO E DAS CÉDULAS BANCÁRIAS A 1% AO MÊS (SÚMULA 530 DO STJ) – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é meramente relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Consoante a jurisprudência do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias e/ou Hipotecárias, o crédito negociado com a instituição financeira constitui uma relação de insumo que não se sujeita aos ditames do CDC.

Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

Apesar de uma das Cédulas Rurais sob revisão estipular juros de 4,5% ao ano – inferior, portanto, ao limite de 12% anuais – se no decorrer de seu cumprimento a instituição financeira credora procede unilateralmente a elevação progressiva de tal taxa, até atingir 8,5% anuais, é de ser reconhecida a abusividade dessa prática, determinando-se os recálculos do
quantum debeatur
a fim de se aplicar a taxa percentual efetivamente convencionada, período em que os efeitos da mora ficarão suspensos (
Tema 28 do
STJ).

Considerando que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa do CDI /CETIP (
Súmula 176
do STJ) e que esta foi indevidamente utilizada na composição dos encargos remuneratórios das várias
Cédulas de Crédito Bancários
sob revisão,
os saldos devedores deverão ser recalculados em liquidação de sentença, mediante a aplicação da
taxa média de mercado
apurada e divulgada pelo BACEN para operações contemporâneas da mesma espécie, salvo se a taxa praticada tiver sido mais vantajosa para o devedor (Súmula 530

do STJ), ficando nesse período suspensos os efeitos da mora (
Tema 28
do STJ).

Se além de os contratos sob revisão (Cédulas Rurais e Cédulas de Crédito Bancário) não trazerem a expressa pactuação de seguro prestamista, também não foram apresentados pela instituição credora qualquer pacto adjeto aos contratos principais estipulando tais encargos, é de ser reconhecer a abusividade de tal cobranças, devendo os valores deduzidos da conta vinculada às operações sob tal rubrica (prêmio de seguro) serem compensados nos saldos devedores das respectivas alterações, ou nas subsequentes.

Se os
encargos adicionais de
Registros e Serviços de Terceiros
, assim como o direito a deduções a título de
Despesas de cobranças
e
honorários extrajudiciais
, jamais foram acrescidos aos saldos devedores de tais operações ou deduzidos na conta bancária vinculada, seque existe interesse da emitente na exclusão ou afastamento de tais encargos contratuais.

Há de ser reconhecida a nulidade dos encargos de inadimplência estipulados com base na remuneração acumulada da CDI/CETIP, sobretudo quando cumulados com juros remuneratórios em percentual muito maiores aos previstos para o período de normalidade, devendo os encargos moratórios das Cédulas de Crédito Rural sob revisão serem limitados a juros de mora de 1% ao ano (art.5º, p. único, do Decreto-lei n. 167/67), acrescidos da multa moratória expressamente convencionada em 2%.

Já em relação às Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei n. 10.931/04, preceitua a
jurisprudência do STJ que, “
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica,

pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.
”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO).

Se, após a reforma parcial da sentença,
as derrotas processuais de cada uma das partes se equivalem, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualitariamente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO
contra a sentença proferida nos
Ação de Modificação de cláusulas contratuais c/c Obrigação de fazer metodologia de cálculo e Apuração do quantum devido, c/c Consignação em pagamento c/c Pedido de tutela antecipada
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que a presente ação foi movida para discutir abusividades, irregularidades e nulidades de encargos da
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
objeto da

Execução de Título Judicial
n. 0000403-09.2018.811.0049 conexa, assim como das demais operações bancárias vinculadas à conta corrente n. 27995-1 (
Cheque Especial
) do apelante, e que teriam sido renegociadas pela mencionada Cédula exequenda (
CCB n. B60830468-7
) – tais como (i) a emissão do referido título para dar uma nova roupagem de legalidade às abusividades presentes nas Cédulas de Crédito Rural antecedentes; (ii) a alteração unilateral de taxa de juros – de 4,50% ao ano, para a taxa de juros de 8,50% ao ano, conforme item “juros remuneratórios”

da Cédula n. B40830073-4 – ou fixação em percentuais

acima da média de mercado; (iii) a capitalização em periodicidade diária, (iv) a venda casada de seguro; (v) encargos adicionais de
Registros e Serviços de Terceiros
sem especificar valores de cada serviço; (vi) encargos penalizadores de correção financeira do CDI/CETIP, em contrariedade à
Súmula 176 do STJ
); (vii) ajuste de tarifas e taxas flutuantes; etc. – as quais, replicadas nessa fase recursal, justificariam a descaracterização da mora e a restituição do suposto indébito, no importe de R$320.906,49.

Defende que em razão de a presente ação ser conexa à
Execução de Título Judicial
n. 0000403-09.2018.811.0049, tal como reconhecido em despacho saneador, os respectivos autos deveriam ter sido apensados na forma do art.55 do CPC/15, devendo ser declarados nulos todos os atos praticados no feito executivo a partir de 19.06.2018.

Inconformado com a sentença, recorre o autor invocando a necessidade de se aplicar ao caso dos autos os efeitos da revelia da cooperativa requerida, na forma do art.344 do CPC/15, sob pena de se impor uma blindagem à instituição financeira recorrida, e a implementação de uma indevida insegurança jurídica.

Suscita que além de incumbir ao réu a arguição de toda a matéria de defesa, com a exposição das razões de fato e de direito (art.336 do CPC/15) e a precisa impugnação de todas as alegações da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas ou confessadas, ainda que fictamente (art.341,
caput
, do CPC/15), aplicável à causa a instituto da inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC.

Sustenta, nesse sentido, que a cooperativa ré deveria necessariamente ser compelida a apresentar as cópias do extrato da conta concorrente vinculada às mencionadas operações desde a abertura, especialmente em relação aos contratos anteriores à emissão Cédula objeto da aludida execução, assim como as cópias dos mencionados contratos – quais sejam,

CCR B50830171-6; CCR B50820157-6; CCB B70830055-1; CCR B40830073-4; CCB B70830425-5; CCB B60830878-0 e CCB B50830832-0 – e, também, as cópias das respectivas contas gráficas, sob pena de cerceamento de defesa, haja vista que na resposta da apelada à
Notificação Extrajudicial
, consta confissão, pelos gestores da agência bancária local, de que a operação
CCB B60830468-7
, que embasa a citada execução, se trata de renegociação da
CCR e H n. B50830171-6
.

Pleiteia, nesse viés, que em função da ausência de contestação, seja o parecer técnico juntado à inicial reconhecido como prova do alegado, ou alternativamente, que seja feita perícia técnica a fim de apurar as irregularidades, abusividades e nulidades contidas na relação jurídica contratual entre as partes, tal como suscitadas, com o fito de se chegar ao
quantum
devido correto.

No mais, pugna pelo reconhecimento das irregularidades apontadas, com a suspensão da
Execução
n. 0000403-09.2018.8.11.0049.

Contrarrazões no ID. n. 152546539, pelo desprovimento.

Ao receber o recurso, esta relatora proferiu a decisão de ID. n. 159066160, em que se converteu o julgamento em diligência, determinando-se a intimação da cooperativa ré para, no prazo de 15 (quinze) dias,
“(i) apresentar nos autos, as cópias dos instrumentos contratuais das
Operações n. B40830398
– referida no extrato de ID. n. 152546530 - Pág. 6 – e
n. B40830564-7
– aludida no extrato de ID. n. 152546530 - Pág. 9 –, assim como dos respectivos extratos/contas gráficas, os quais podem ser essenciais ao exame do apelo; (ii) informar se a
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. B40830073-4
, a
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. B50830171-6
, e a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. B50820157-6
, são operações autônomas ou renegociações de operações anteriores, indicando, nos casos de serem autônomas, de que forma os respectivos créditos foram liberados.”

Em uma primeira manifestação de ID. n. 162248673, a referida cooperativa apelada se limitou a informar (
a
) que a
Cédula de Crédito Bancário
n. B70830055-1 é derivada da renegociação do título (CCRPH) n. B40830073-4; (
b
) que a
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7 (objeto da ação de execução) é oriunda da renegociação do Contrato (CCRH) n. B50830171-6; (
c
) que a Cédula nº B50820157-6 não se refere à renegociação, (
d
) tendo, porém, deixado de apresentar as cópias dos contratos ns.
B40830398-9
e
B40830564-7
, sob a alegação de que tais pactos já foram adimplidos e estão liquidados.

Diante disso, foi proferida nova decisão de ID. n. 164952698, na qual, considerando ser
“ firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades”
(REsp 1.412.662/RS),
determinou
, novamente, a intimação da cooperativa apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos as cópias dos instrumentos contratuais das
Operações n. B40830398
e
n.

B40830564-7
, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob o risco de lhe serem aplicados os meios coercitivos cabíveis, na ordem prevista no
Tema 1.000 do STJ
.

No entanto, em petição de ID. n. 167798210, a cooperativa apelada mais uma vez se manifestou no sentido da desnecessidade da apresentação da cópia de tais instrumentos contratuais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram os seguintes contratos, com as respectivas especificações:

•
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. B40830073-4
– datada de
24/02/2014
(IDs. ns. 152546527 - Pág.9/15 e 162248678 - Pág. 1/8),

- Valor:
R$262.500,00
, a serem pagos em 3 (três) prestações anuais com vencimento da primeira para 20/01/2015 e, da última, para
20/01/2017.

- Juros remuneratórios efetivos de
4,5% ao ano
, calculados e
capitalizados diariamente
. (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

- Encargos de inadimplência: Remuneração Acumulada do CDI/CETIP + juros de mora de 125% ao ano (correspondentes a juros de 6,892321% ao mês, capitalizados diariamente) + Multa de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusula INADIMPLEMENTO)

•
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. CCRH B50830171-6
(IDs. ns. 162248684 - Pág. 1/8 e 152546525 - Pág. 7/13), datada de 25/03/2015

- Valor:
R$140.000,00
, a serem pagos em parcela única, com vencimento para 19/03/2016.

- Juros remuneratórios: efetivos de
5,5% ao ano
, calculados e
capitalizados diariamente
. (Cláusula ENCARGOS FINANCEIROS)

- Encargos de inadimplência: Remuneração Acumulada do CDI/ CETIP + juros de mora de 125% ao ano (correspondentes a juros de 6,892321% ao mês, capitalizados diariamente) + Multa de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusula INADIMPLEMENTO)

•
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. CCRH B50820157-6
(IDs. ns. 162248686 - Pág. 1/14 e 152546526 - Pág. 1/13), datada de 02/04/2015

- Valor:
R$200.000,00
, a serem pagos em 5 (cinco) prestações anuais, com vencimento da primeira para15/05/2017 e, da última, para
15/05/2021
.

- Juros remuneratórios efetivos de
5,5% ao ano
, calculados e
capitalizados anualmente
. (Cláusulas JUROS e ENCARGOS FINANCEIROS)

- Encargos de inadimplência: Remuneração Acumulada do CDI/ CETIP + juros de mora de 125% ao ano + Multa de 2% (Cláusulas INADIMPLEMENTO e MULTA).

•
Cédula de Crédito Bancário
n. B50830832-0
(ID. n. 152546528 -Pág.15/19) datada de 10/12/2015

- Valor:
R$150.000,00
a serem pagos em 2 (duas) prestações semestrais, com vencimento da primeira para 07/06/2016 e a da segunda para 07/12/2016

- encargos remuneratórios: correspondentes à
remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 17,042118% ao ano, equivalentes 1,32% ao mês
, capitalizados
anualmente
(Cláusula ENCARGOS)

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 50,931762% ao ano, capitalizados
mensalmente
+ Multa de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas ENCARGOS MORATÓRIOS)

•
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
(IDs. ns. 152546524 - Pág. 3/7 e 162248682 - Pág. 1/6) datada de 22/08/2016

- Valor: R$190.000,00 a serem pagos em parcela única, com vencimento para 17/08/2017

- encargos remuneratórios: correspondentes
remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 11,748906% ao ano, equivalentes 0,93% ao mês
, capitalizados
mensalmente
(Cláusula ENCARGOS)

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 44,414048% ao ano, capitalizados
anualmente
+ Multa moratória de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas ENCARGOS MORATÓRIOS e DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

OBS:
emitida para
renegociação do título exequendo (CCRH n. B50830171-6);

•
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830878-0
(ID. n. 152546528 - Pág. 9/13), datada de 06/12/2016

- Valor:
R$74.000,00
a serem pagos em parcela única, com vencimento para 05/06/2017

- encargos remuneratórios: correspondentes
remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 17,042118% ao ano, equivalentes 1,32% ao mês
, capitalizados
mensalmente
(Cláusula ENCARGOS)

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 50,931762% ao ano, capitalizados
anualmente
+ Multa moratória de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas e DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

•
Cédula de Crédito Bancário
n. B70830055-1
(IDs. ns. 152546527 - Pág. 2/7 e 162248680 - Pág. 1/8) datada de 02/02/2017

- Valor:
R$109.176,50
a serem pagos em parcela única, com vencimento para 29/01/2018

- encargos remuneratórios:
correspondentes remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 11,086397% ao ano, equivalentes 0,88% ao mês
, capitalizados
mensalmente
(Cláusula ENCARGOS)

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 41,747762% ao ano, capitalizados
anualmente
+ Multa moratória de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas ENCARGOS MORATÓRIOS e DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

OBS:
emitida para
renegociação do título exequendo (CCRPH n. B40830073-4)

•
Cédula de Crédito Bancário n.
B70830425-5
(ID. n. 152546528 - Pág. 1/7) datada de 08/08//2017

- Valor:
R$138.596,70
a serem pagos em 4 (quatro) prestações anuais, com vencimento da primeira prevista para 03/08/2018 e, da última, para 03/08/2021

- encargos remuneratórios: correspondentes
remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 12,584696% ao ano, equivalentes 0,99% ao mês,
capitalizados
mensalmente
(Cláusula ENCARGOS)

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 26,675055% ao ano, capitalizados
anualmente
+ Multa moratória de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas ENCARGOS MORATÓRIOS e DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

•
Operação n. B40830398-9

– Valor:
R$3.850,00

Não foi juntada a cópia da referida operação, não havendo como se saber os encargos remuneratórios e moratórios efetivamente pactuados, vez que mesmo intimado para apresenta-la, a cooperativa requerida quedou-se inerte.

Foi juntada apenas a suposta
Ficha Gráfica
de ID. n. 162248688 - Pág. 1, dando conta da pretensa pactuação de:

-
juros remuneratórios
:
5,54 %
ao mês

-
encargos de inadimplência
: Comissão de Permanência + juros de mora de 125% ao ano. Vejamos:

•
Operação n. B40830564-7
– Valor:
R$150.000,00

Não foi juntada a cópia da referida operação, não havendo como se saber os encargos remuneratórios e moratórios efetivamente pactuados, vez que mesmo intimado para apresentá-la, a cooperativa requerida quedou-se inerte.

Foi juntada apenas a suposta
Ficha Gráfica
de ID. n. 162248689 - Pág. 1, dando conta da pactuação de:

-
juros remuneratórios
: 5,5 % ao ano

-
encargos de inadimplência
: Comissão de Permanência + juros de mora de 125% ao ano. Vejamos:

Em resumo, vide o seguinte quadro:

Contrato

Cópia do contrato (IDs. ns.)

Data de emissão

Data venc. final

Conta gráfica (IDs. n.s)

CCRPH B40830073-4

152546527 - Pág.9/15 e 162248678 - Pág. 1/8

Valor: R$262.500,00

24/02/2014

21/01/2017

162248679 - Pág. 1/2

152546527 - Pág.19/20

Liberados R$262,500,00

em 27/02/2014

Oper. B40830398-9

Não há

Apenas ficha gráfica no ID. n.

-

-

152546530 - Pág. 6

Liberados R$3.850,00 em 20/06/2014

Oper. B40830564-7

Não há

Apenas ficha gráfica no ID. n.

152546530 - Pág. 9

Liberados R$150.000,00

em 04/09/2014

CCRH B50830171-6

162248684 - Pág. 1/8 e

152546525 - Pág. 7/13

Valor: R$140.000,00

25/03/2015

19/03/2016

152546525 - Pág. 15

Liberados R$140.000,00 em 30/03/2015

CRPH B50820157-6

162248686 - Pág.1/14 e

152546526 - Pág. 1/13

Valor: R$200.000,00

02/04/2015

15/05/2021

162248687 - Pág. 1/3

Liberados R$200.000,00 em 19/05/2015

CCB B50830832-0

152546528 -Pág.15/19

Valor: R$150.000,00

10/12/2015

07/12/2016

152546528 - Pág. 25

Liberados R$150.000,00 em 17/12/2015

CCB B60830468-7

152546524 - Pág. 3/7 e 162248682 - Pág. 1/6

Valor: R$190.000,00

22/08/2016

17/08/2017

162248683 - Pág. 1/5

Liberados R$190.000,00 em 06/09/2016

CCB B60830878-0

152546528 - Pág. 9/13

Valor: R$78.000,00

06/12/2016

05/06/2017

152546528 - Pág. 26

Liberados R$74.000,00 em 07/12/2017 (ou seja, R$4.000,00 a menos)

CCB B70830055-1

152546527 - Pág. 2/7 e

162248680 - Pág. 1/8

Valor: R$109.176,50

02/02/2017

29/01/2018

162248681 - Pág. 1/5 e

152546533 - Pág. 2

Liberados R$109.176,50 em 09/02/2017

CCB B70830425-5

152546528 - Pág. 1/7

Valor: R$138.596,70

08/08/2017

03/08/2021

162248681 - Pág. 1/5 e

152546528 - Pág. 27

Liberados R$138.596,70 em 16/08/2017

Pois bem.

Da revelia e presunção da presunção das nulidades apontadas
.

Suscita a parte autora a necessidade de se aplicar ao caso dos autos os efeitos da revelia da cooperativa requerida, na forma do art.344 do CPC/15, sob pena de se impor uma blindagem à instituição financeira recorrida, e a implementação de uma indevida insegurança jurídica.

Argui que incumbiu ao réu apelado a arguição de toda a matéria de defesa, com a exposição das razões de fato e de direito (art.336 do CPC/15) e a precisa impugnação de todas as alegações da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas ou confessadas, ainda que fictamente (art.341,
caput
, do CPC/15).

No entanto, a prefacial não merece ser acolhida.

Isto porque,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é meramente relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1004893-05.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 05/07/2021).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. [...] (AgInt no AREsp 880.830/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Assim, o simples fato de o banco embargado não ter ofertado resposta não significa, de per si, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida, ou que deva ser assim decretada.

E pelas mesmas razões, não há como reconhecer o parecer técnico unilateralmente juntado pela parte autora como prova do alegado na inicial, devendo as potenciais abusividades/ilegalidades contratuais ponderadas uma a uma para posterior análise de seus reflexos no
quantum debeatur
.

Desta feita, fica rejeitada a preliminar.-

Da aplicabilidade do CDC em todas as operações.-

Importante consignar que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

Logo, apesar de serem vários os contratos havidos entre as partes, alguns deles, em especial as cédulas rurais emitidas a partir de crédito para a aquisição de insumos inerentes à atividade econômica do requerente não se sujeitam à legislação consumerista.

Além disso, importante também deixar claro que por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na
Súmula 381 do STJ
, os recursos manejados em ações revisionais não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes, de modo a não poder reconhecer abusividades contratuais de ofício.

Feitas essas considerações, passo ao exame as arguições recursais.

Da abusividade dos encargos remuneratórios contratados e/ou praticados no curso do contrato.

No que tange à limitação encargos remuneratórios, mister consignar que
“O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933.”
(REsp n. 1.940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Noutras palavras, por omissão da autoridade monetária nacional no pertinente às Cédulas de Crédito Rural, os juros/encargos remuneratórios estão limitados a 12% ao ano.

E, no caso, em uma primeira análise, não há qualquer revisão a ser feita nesse particular.

Afinal, os juros remuneratórios da CCRPH n. B40830073-4 foram ajustados em
4,5% ao ano
, e os das CCRH n. B50830171-6 e CCRH n. B50820157-6 no percentual comum de
5,5% ao ano
.

No entanto, como bem destacou o recorrente, durante o cumprimento da
CCRPH n. B40830073-4
, a cooperativa credora procedeu a
alteração unilateral de taxa de juros remuneratórios originalmente convencionados em
4,50% ao ano
, elevando-a imotivadamente, para o patamar de
8,50% ao ano
, conforme item “JUROS CONTRATUAIS” da referida
Cédula
.

Aliás, essa elevação dos juros se deu de forma gradativa.

A taxa que se iniciou em
20/03/2014
em
4,5% anuais
, foi em 20/08/2014 elevado pela primeira vez para a taxa de
5,5% ao ano
.

Essa taxa continuou sendo praticada pela cooperativa credora até
20/07/2015
, quando, então, foi elevada para
7,5% ao ano
, o que revela um aumento de 2% em menos de um ano. Por fim, foi mais uma vez elevada depois de um ano, atingindo em
20/07/2016
o patamar de
8,5% ao ano
.

Senão vejamos a respectiva
Ficha Gráfica
(ID. n. 162248679 - Pág. 1):

Assim, conquanto não haja lugar para a revisão dos encargos remuneratórios (de normalidade) em relação às CCRH n. B50830171-6 e CCRH n. B50820157-6, deve ser reconhecida
abusividade e nulidade da alteração unilateral de taxa de juros remuneratórios no curso do cumprimento da
Cédula n. B40830073-4
, devendo ser recalculado o saldo devedor da referida cédula, mediante a aplicação dos juros remuneratórios de
4,5% ano
, do início ao fim do negócio.

Cumpre ainda consignar que, em relação à
Operação n. B40830564-7
, apesar de a cooperativa ré se negar a exibir cópia do respectivo instrumento de pactuação, impedindo a verificação da natureza do contrato, certo é que na respectiva
Ficha Gráfica
a composição e a finalidade do crédito como sendo as do PRONAMP PECUÁRIO MCR 6.2, nesta devem ser impostas as mesmas limitações impostas às Cédulas de Crédito Rural em geral, dentre elas, os juros remuneratórios não superiores a
12% ao ano
. Nesse sentido, vejamos a referida Ficha de ID. n. 162248689 - Pág. 1:

No entanto, considerando que os juros remuneratórios estipulados e praticados pela cooperativa credora nessa operação foi de
5,5% ao ano
, não há, nesse ponto, qualquer abusividade a ser reconhecida.

Sendo assim, no tocante aos juros remuneratórios, em relação às
CCRH n. B50830171-6
e
CRPH n. B50820157-6
, e à
Operação n. B40830564-7
– equiparada a uma Cédula Rural como explicado acima, em função da ausência de exibição dos respectivos contratos – não há qualquer retificação a ser feita, vez que em todas o encargo foi convencionado e praticado em taxa aquém dos 12% anuais.

Por outro lado, no que respeita à
Oper. B40830398-9
, a interpretação não pode a mesma.

Isso porque, embora a cópia do respectivo instrumento contratual havido entre os litigantes também tenha sido sonegado pela cooperativa credora, não há como se impor a limitação de juros a 12% anuais, típica das Cédulas Rurais, uma vez que, diversamente do que se verificou na Operação n. B40830564-7, a
Ficha Gráfica
correspondente não faz qualquer alusão à natureza rural dessa avença.

Ao contrário, no campo denominado NATUREZA, a referida ficha traz a anotação CCB, que corresponde a
Cédula de Crédito Bancário
e, no campo COMPOSIÇÃO, a anotação “CRÉDITO PESSOAL - PREAPROV – CANAL”, de modo que a legitimidade de seus encargos remuneratórios há de ser aferida segundo os parâmetros das demais Cédulas Bancárias, as quais, como se verá melhor abaixo, não sofrem qualquer tipo de limitação percentual, senão à proximidade com a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN. Vejamos:

Acerca da matéria em questão, certo é que ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Afinal, se tal referencial constitui uma média, é justamente porque há instituições financeiras que praticam juros remuneratórios maiores e outras que praticam juros menores. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Por essa razão,
“segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a
possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado
apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, e do mesmo mês.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000297-04.2019.8.11.0111, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2023, publ. no DJE 07/02/2023)

Em relação à Oper. B40830398-9, a abusividade da taxa de juros remuneratórios em
5,54%
ao mês é evidente.

Isso porque, na data da pactuação (20/06/2014) a taxa média de mercado prevista para as
“operações

de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total”
(Código 25470) era de
3,18% ao mês.

Assim, se multiplicarmos o percentual da média (3,18%) por 1,5 (uma vez e meia), chegamos a uma taxa limite de
4,77% ao mês
.

Logo, os juros remuneratórios dessa operação devem ser retificados, de modo a limitá-los a
3,18% ao mês
, que é a taxa correspondente à média de mercado.

Mas não é só. Os encargos remuneratórios de todas as demais Cédulas de Crédito Bancário devem ser revistos a fim de que fiquem limitados à taxa média de mercado apurados para contratos análogos no mesmo período.

Isso porque, em todas elas utilizou-se
Certificados de Depósito Interfinanceiro – CDI como elemento integrante do índice do encargo do período de normalidade contratual, somados a juros remuneratórios individualizados em cada Cédula sob revisão.

O fato, porém, é que o
s CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB. No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que

não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, referidas instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI só serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras: a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo remuneratório ou moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a
Súmula 176
do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que
“É nula a cláusula contratual que
sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Sendo assim, a remuneração acumulada do CDI não pode servir para compor os encargos remuneratórios, ficando declarada desde logo a sua ilegalidade.

Todavia, conforme orientação pretoriana
“
não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530
do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
’”
(AgInt no AREsp n. 2.005.278/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, não sendo possível aferir de antemão se o somatório da taxa remuneratória ajustada em cada uma das Cédulas sob revisão com a taxa acumulada do CDI do período ultrapassa 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado previstas para contratos análogos e contemporâneos – o que somente poderá ser aferido por ocasião da liquidação de sentença – é exatamente essa taxa média que haverá de ser aplicada, salvo se, no decorrer da demanda, se constatar que o somatório ajustado é mais vantajoso que a média apurada pela autoridade monetária.

Da venda casada de seguro prestamista.

Sustenta ainda a parte autora a suposta venda casada de seguro prestamista.

Nesse viés, é bem verdade que ao julgar os Recursos Especiais ns. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou, dentre as três teses paradigma que forma o Tema 972, a orientação segundo a qual,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

No caso, todavia, a inexigibilidade do(s) respectivo(s) prêmio(s) se deve ao fato de não haver em nenhuma das
Cédulas de Crédito Rural
e nas
Cédulas de Crédito Bancário
sob revisão qualquer previsão de cobrança de seguro prestamista, tampouco o ajuste do prêmio.

Também não foram trazidas cópias de possíveis pactos adjetos de seguro para a garantia do capital emprestado nessas operações.

A despeito disso, os extratos bancários de IDs. ns.

152546530, 152546531, 152546532, 152546533, 152546534 e 162248690, todos da Conta Corrente n. 27.995-1, vinculada a todas essas operações, evidenciam a ocorrência de sucessivos débitos em conto sob a rubrica “SEGURO PRESTAMISTA”.

Sendo assim, a nulidade e consequente inexigibilidade de tais deduções em conta a título de prêmios de seguro não se deve a uma suposta venda casada na forma do inciso I do art.39 do CDC, mas por absoluta ausência de contratação expressa dessa obrigação acessória.

Assim, deve a sentença ser reformada também nesse ponto a fim de que seja reconhecida a abusividade da cobrança de prêmios de seguro, mediante deduções em conta bancária do emitente das Cédulas sob revisão, devendo os valores descontados sob tal rubrica serem deduzidos dos saldos devedores das respectivas operações, ou mesmo compensados nos saldos das operações subsequentes.

Da abusividade dos encargos adicionais de
Registros
e de
Serviços de Terceiros
.

A parte autora suscitou, ainda, a abusividade ou nulidade dos
encargos adicionais de
Registros
e de
Serviços de Terceiros
que foram contratados em todas as operações questionadas, com exceção das operações de ns. B40830398-9 e B40830564-7 – cujos instrumentos sequer foram juntados aos autos – sem especificar valores de cada serviço.

No entanto, conquanto seja bem verdade que tenha havido a pactuação genérica de tais encargos em sete das nove operações revisadas, certo é que, analisando os mesmos extratos de IDs. ns.

152546530, 152546531, 152546532, 152546533, 152546534 e 162248690, é possível depreender que não foi debitada na mencionada conta bancária vinculada aos pactos, nenhuma quantia, mesmo que ínfima, sob tais rubricas.

Desta forma, não subsiste nem mesmo interesse do autor no expurgo de tais encargos, posto que jamais chegaram a influir no
quantum debeatum
de tais Cédulas.

Da alegada vedação à capitalização de juros

A parte autora suscita, ainda, a suposta vedação à capitalização de juros, cuja implementação teria sido reconhecida pela prova contábil, seja pela orientação da Súmula 121 do STF, seja pela suposta ausência de pactuação expressa de tal forma de atualização do saldo devedor.

No entanto, referidas arguições não prosperam, sendo legitima a aplicação de juros nos contratos havidos entre as partes, com algumas poucas exceções.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema 246
)

“
A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, suja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065, divulg 30-03-2017, public 31-03-2017)

E no caso, ao contrário do que tentou fazer crer a parte autora, em todas as
Cédulas de Crédito Bancário
ficou expressa e indubitavelmente convencionada a capitalização de juros em todas elas, exceto nas O
perações de ns. B40830398-9 e B40830564-7 – cujos instrumentos contratuais, como já pontuado, foram juntados aos autos – sendo que em uma delas ficou ajustada a
periodicidade mensal
(
CRPH n. B50820157-6
;
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
; e
CCB n. B70830425-5
) e, noutras, na
periodicidade diária
(
CCRP e H n. B40830073-4
e
CCRH n. B50830171-6,
tal como individualizado no início do voto.

Assim, o apelo deve ser acolhido em parte para afastar a capitalização de juros apenas em relação às O
perações de ns. B40830398-9 e B40830564-7, ante a ausência de comprovação de pactuação expressa.

Nos demais contratos, há pactuação expressa da capitalização, pelo que deve ser mantida tal como ajustada em cada Contrato individualmente.

Da abusividade dos encargos moratórios

No que diz respeito aos encargos moratórios convencionados e/ou praticados nos contratos sob revisão, é imperioso reconhecer a total ilegalidade, tanto no respeitante às
Cédulas Rural
, como em relação às
Cédulas de Crédito Bancário
.

Em uma primeira vista porque em todos os pactos, além de contabilizar a variação acumulada da CDI/CETIP para a fase de inadimplemento – o que, como já dito, é de todo inadmissível – foram também estipulados para esse período de anormalidade, juros remuneratórios em taxa percentual superior à prevista para a fase de normalidade.

Isso já é o suficiente para o reconhecimento da abusividade / nulidade dos encargos moratórios.

Porém, há ainda razões a exigir a retificação de tais encargos.

A uma, porque
“a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano). Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.619.707/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Sendo assim,
no que respeita às
CRPH n. B50820157-6
;
CCRP e H n. B40830073-4
;
CCRH n. B50830171-6
; e à
Operação n. B40830564-7
– equiparada por este voto de Relato a uma Cédula Rural Rural –, para o período de anormalidade contratual, os encargos moratórios de tais operações ficam limitados a juros de 1% ao ano, e multa moratória de 2% – este último encargo (multa) pro força do princípio
non reformatio in pejus
.

Já em relação às
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
– não sujeitas à legislação especial das Cédulas Rurais –
os encargos moratórios devem seguir a orientação da
Súmula 379

do STJ
, que replica o
Tema 30
da mesma Corte (REsp repetitivo n. 1.061.530/RS), segundo os quais
“nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

E, segundo a própria jurisprudência do STJ, “
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica,
pressupõe a existência de disposição legal
prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora
em determinados contratos bancários.
Fora dessas condições,
a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Noutras palavras, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida
lex
de regência tratar especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com a Lei n. 10.931/04.

Com isso, para essas últimas Cédulas, os encargos moratórios devem também ser revogados, aplicando-se, para essa fase de anormalidade contratual, apenas juros de mora de 1% ao mês, além da multa de 2%, nos termos do §2º do art.52 do CDC.

Dos honorários e despesas com cobrança extrajudicial.

No que tange à alegada abusividade da cobrança de

honorários e despesas extrajudiciais com cobrança, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, em que pese a cobrança de tais encargos encontrar amparo no art.64 do Decreto-lei n. 167/67, art.395 do CC/2002 e art.28 da Lei n. 10.931/04, desde que limitados a 10% do valor total devido, certo é que inexiste interesse da parte autora na exclusão de tais encargos.

É que, em que pese terem sido genericamente convencionados, conforme se pode aferir dos extratos de ID. n.
os extratos bancários de IDs. ns.

152546530, 152546531, 152546532, 152546533, 152546534 e 162248690, todos da Conta Corrente n. 27.995-1, vinculada a todas essas operações, em nenhum momento tais honorários e despesas extrajudiciais foram computados nos
quanta debeatur
das referidas operações bancárias sob revisão.

Da suspensão dos efeitos da mora

Tendo em vista o reconhecimento da abusividade/ ilegalidade e a alteração do modo de formação dos encargos remuneratórios do período de normalidade das
CCRP e H n.

B40830073-4;

CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
, a terem suas adequações apuradas em liquidação de sentença, ficam suspensos os efeitos da mora de todos os contratos sob revisão, nos termos da orientação paradigma do
Tema 28 do STJ
(REsp 1.061.530/RS)

Consequentemente, e considerando que
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
– objeto da
Execução
n. 0000403-09.2018.8.11.0049 – também teve seus encargos de normalidade retificados por essa revisional – mister que o referido processo executivo seja suspenso no estado em que se encontra, até que definida a exequibilidade de tal Cédula.

Da verba de sucumbência.

Diante das alterações aqui implementadas, constata-se que as derrotas processuais de cada uma das partes se equivalem, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualitariamente.

Dessa feita, devem ser readequados os ônus sucumbenciais de forma que ficam as partes condenadas ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 15% do valor atualizado da causa, e rateio das custas.

Forte nessas razões,
parcial provimento
aos apelos de ambas as partes para reformar a sentença a fim de:

(a)
reconhecer a
abusividade e nulidade da alteração unilateral

de taxa de juros remuneratórios (de 4,5% iniciais para 8,5% finais) no curso do cumprimento da
CCRP e H n.
B40830073-4
, devendo o saldo devedor da referida cédula ser recalculado mediante a aplicação dos juros remuneratórios de
4,5% ano
, do início ao fim do negócio,
ficando suspensos os efeitos da mora
em relação a tais contratos, até a apuração do valor corretos de cada saldo devedor;

(b) reconhecer a abusividade na formação dos encargos remuneratórios dos
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
, devendo referidos encargos serem recalculados em liquidação de sentença, mediante a substituição pela taxa média de mercado apuradas pelo BACEN para pactos contemporâneos e análogos (25470

-
operações

de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total
), salvo se a taxa praticada pela credora for mais vantajosa (
Súmula 530 do STJ
),
ficando suspensos os efeitos da mora
em relação a tais contratos, até a apuração do valor corretos de cada saldo devedor;

(c) reconhecer a abusividade nas deduções de valores na conta corrente vinculada às operações que se referiam a prêmios de seguro prestamista não convencionado expressamente em qualquer das Cédulas e Operações sob revisão, devendo os valores cobrados a maior nesse viés, serem compensados nos saldos devedores de tais contratos, ou dos subsequentes;

(d) reconhecer a ausência de interesse recursal na exclusão dos
encargos adicionais de
Registros
e de
Serviços de Terceiros
e
honorários e despesas com cobrança extrajudicial
que, apesar de genericamente convencionados, não tiveram quaisquer deduções de valores sob tais rubricas na conta vinculada a tais operações;

(e) reconhecer a nulidades das
cláusulas relativas a composição dos encargos remuneratórios e moratórios
relacionados à remuneração acumulada do CDI/ CETIP
.

(f) afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas Operações
n.

B40830398
e
n.

B40830564-7
em razão da ausência de prova da efetiva pactuação.

(g) readequar os encargos moratórios dos pactos sob revisão, de modo que para em relação
às
CRPH n. B50820157-6
;
CCRP e H n. B40830073-4
;
CCRH n. B50830171-6
; e à
Operação n. B40830564-7
– os juros de mora permaneçam limitados ao patamar de

de 1% ao ano, e multa moratória de 2%, e, em relação às
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
, sejam computados juros moratórios de 1% ao mês, na forma da

Súmula 379

e

Tema 30
, ambos do STJ, além da multa de 2%;

(h)

suspender
Execução
n. 0000403-09.2018.8.11.0049 até a liquidação da
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
; e,

(i) redistribuir o ônus de sucumbência de modo a condenar as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 15% do valor atualizado da causa, e rateio igualitário das custas;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023